Tribunal: TJES
Processo: 5002427-46.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sucessão; Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002427-46.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI - CONVENIENCIA TRES BARRAS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –
REDIRECIONAMENTO –
ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA
DE FATO

–
POSSIBILIDADE
RECURSO
IM
PROVIDO.

1.
“
P
revalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato, é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005365-19.2021.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Clem de Oliveira. Publicação: 17/03/23).

2. A sucessão empresarial de fato não pode, contudo, ser presumida, devendo restar suficientemente demonstrado nos autos a existência de elementos que evidenciem a continuidade das atividades da empresa antiga, ainda que sob nova denominação, com o intento de escusar-se do adimplemento das obrigações tributárias.

3. Na hipótese em apreço, em que pese alegue a agravante possuir apenas nome parecido com o da executada (BARRIL BEER / BARRIL TAP BAR), verifica-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ que as atividades principais e secundárias oficialmente listadas por ambas as empresas coincidem em sua maior parte, possuindo a agravante apenas uma atividade a mais não listada no cadastro da executada (“comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência”).

4. Ademais, não se pode ignorar que quando das tentativas de intimação e penhora de bens da executada BARRIL BEER, restou registrado pelo Oficial de Justiça responsável que a empresa havia encerrado suas atividades no antigo endereço e se mudado para o local da empresa ora agravante, em bairro diverso mas no mesmo município, sendo certo que, neste novo endereço, o responsável pelo recebimento das intimações foi precisamente o Sr.Renato Aparecido Ribeiro da Silva, proprietário da executada BARRIL BEER, que informou que sua antiga empresa havia fechado (embora permaneça ativa no CNPJ) e que agora trabalha apenas como funcionário da empresa BARRIL TAP BAR (agravante), de propriedade do Sr. Guilherme Deambrozi.

5.Tais circunstâncias demonstram a ocorrência da sucessão empresarial de fato, o que permite a responsabilização também da empresa ora agravante, tal como realizada pelo juízo de origem.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº5002427-46.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BARRIL TAP BAR (G S DEAMBROZI GUILHERME S DEAMBROZI – CONVENIÊNCIA TRÊS BARRAS LTDA)

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

Trata-se, na origem, de Ação de Execução Fiscal (nº5011752-23.2022.8.08.0030), ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face de BARRIL BEER LTDA, colimando a satisfação do crédito tributário veiculado nas Certidões de Dívida Ativa nº 282/2022, nº283/2022 e nº284/2022, no valor total de R$18.213,50 (dezoito mil duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

O juízo a quo proferiu a decisão de Id 26578400 para reconhecer a ocorrência de sucessão empresarial de fato e determinou a inclusão, no polo passivo, da empresa
BARRIL TAP BAR
, ora agravada.

Posteriormente, a decisão de Id 32657351 rejeitou a Exceção de Pré-Executividade que impugnava o reconhecimento da sucessão empresarial.

Irresignada,
BARRIL TAP BAR
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 7439777), sustentando, em síntese, que:
I)
está sendo responsabilizada pelas dívidas fiscais da empresa BARRIL BEER, ante o reconhecimento indevido da ocorrência de sucessão empresarial de fato;
II)
ocorre que a empresa agravante, embora possua nome parecido com o da executada, possui proprietário distinto, realiza atividade econômica diversa e funciona em local também diverso, não se confundindo, pois, com a real devedora.

Pois bem. Como cediço, nos termos do art.133 do Código Tributário Nacional,
“
a
pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato”.

Isso posto,
“p
revalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios o entendimento de que, além dos casos previstos em lei, nos quais a transferência do estabelecimento comercial é formalizada por contrato, é possível o reconhecimento judicial da sucessão empresarial irregular”
(TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5005365-19.2021.8.08.0000. Primeira Câmara Cível. Relator: Fábio Clem de Oliveira. Publicação: 17/03/23).

A sucessão empresarial de fato não pode, contudo, ser presumida, devendo restar suficientemente demonstrado nos autos a existência de elementos que evidenciem a continuidade das atividades da empresa antiga, ainda que sob nova denominação, com o intento de escusar-se do adimplemento das obrigações tributárias.

Na hipótese em apreço, em que pese alegue a agravante possuir apenas nome parecido com o da executada (BARRIL BEER / BARRIL TAP BAR), verifica-se do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ que as atividades principais e secundárias oficialmente listadas por ambas as empresas coincidem em sua maior parte, possuindo a agravante apenas uma atividade a mais não listada no cadastro da executada (“comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência”).

Ademais, não se pode ignorar que quando das tentativas de intimação e penhora de bens da executada BARRIL BEER, restou registrado pelo Oficial de Justiça responsável que a empresa havia encerrado suas atividades no antigo endereço e se mudado para o local da empresa ora agravante, em bairro diverso mas no mesmo município, sendo certo que,
neste novo endereço, o responsável pelo recebimento das intimações foi precisamente o Sr.Renato Aparecido Ribeiro da Silva,
proprietário
da executada BARRIL BEER,

que informou que sua antiga empresa havia fechado (embora permaneça ativa no CNPJ) e que agora trabalha apenas como funcionário da empresa
BARRIL TAP BAR
(agravante), de propriedade do Sr. Guilherme Deambrozi (Id’s 22130677 e 22130673 da origem).

Não houve, contudo, sequer comprovação do suposto vínculo empregatício, sendo certo que a condição de funcionário do Sr.Renato Aparecido, proprietário da executada, poderia ser demonstrada por anotações em sua CTPS.

Outrossim, da análise do “Contrato Social de Constituição” acostado em Id 7439782, verifica-se que a empresa sucessora
BARRIL TAP BAR
iniciou suas atividades em 14/09/21, pouco depois da data de vencimento original do débito tributário (junho de 2021).

Tais circunstâncias demonstram a ocorrência da sucessão empresarial de fato, o que permite a responsabilização também da empresa ora agravante tal como realizada pelo juízo de origem. Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES,
mutatis mutandis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA. RECURSO PROVIDO.

1) Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou o pedido do exequente de reconhecimento de sucessão empresarial, em execução fiscal, entre a devedora tributária e empresa que exerce atividade no mesmo local e com a mesma sócia retirante da executada. Baseia-se o pedido na configuração de indícios de sucessão de fato, com a continuidade da mesma atividade empresarial e uso do mesmo endereço e quadro societário similar.

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se houve sucessão empresarial de fato entre as empresas envolvidas para fins de responsabilidade tributária; e (ii) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para enquadramento na responsabilidade prevista no art. 133 do CTN.

3) A responsabilidade tributária não se restringe à sucessão formal, podendo ser reconhecida em casos de sucessão de fato, caracterizada por indícios como a continuidade da mesma atividade no mesmo endereço, com quadro societário semelhante.

4) No caso concreto, as provas indicam que as empresas possuem o mesmo endereço fiscal, utilizam o mesmo auxiliar contábil, e houve alterações societárias simultâneas com a continuidade da mesma atividade comercial, caracterizando confusão patrimonial e a intenção de fraudar as obrigações fiscais.

5) Jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de responsabilização da sucessora em casos de sucessão de fato, conforme precedentes do TJES que admitem tal configuração quando presentes indícios de fraude e confusão patrimonial.

6) Recurso provido.

7) Tese de julgamento: A sucessão empresarial de fato, caracterizada pela continuidade de atividades no mesmo endereço e com quadro societário similar, acarreta a responsabilidade tributária da sucessora pelos débitos da empresa sucedida, nos termos do art. 133 do CTN. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000366-18.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Publicação: 18/10/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.